Tribunal: TJMT
Processo: 1013762-16.2019.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013762-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.666.218/0001-54 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), MURILO GRISOLIA GRISOSTE - CPF: 020.248.131-00 (APELANTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ACIDENTE COM PERDA TOTAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO LOCATÁRIO. CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITOS. VALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por DIFERENCIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME (LOCALIZA RENT A CAR), condenando o réu ao pagamento de R$ 40.770,00 a título de danos materiais e R$ 11.293,75 por lucros cessantes, em razão da perda total de veículo locado envolvido em acidente de trânsito. O Apelante alegou cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal para audiência, impugnou a prova dos danos e sustentou rompimento do nexo causal por fato de terceiro (má conservação da via), além de cláusulas contratuais abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução e julgamento; (
ii
) verificar a existência de nexo causal entre a conduta do locatário e o dano ocorrido no acidente de trânsito; e (
iii
) analisar a validade da cláusula contratual que impõe ao locatário o dever de indenizar a locadora, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ausência de intimação pessoal do réu para audiência não configura cerceamento de defesa quando a parte autora desiste do depoimento pessoal e o advogado da parte ré foi regularmente intimado via DJE, não havendo aplicação de confissão ficta nem demonstração de prejuízo, conforme o princípio da
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
(CPC, art. 282, §1º).

A responsabilidade civil do locatário decorre da constatação de sua conduta negligente e imprudente na direção do veículo locado, ao trafegar em alta velocidade por rodovia sabidamente esburacada, contribuindo diretamente para o acidente com perda total, nos termos do art. 186 do CC e art. 28 do CTB.

A existência de buracos na via não constitui excludente de responsabilidade civil, cabendo ao condutor ajustar sua condução às condições adversas da pista; eventual responsabilidade do poder público deve ser discutida em ação autônoma de regresso.

O orçamento emitido por oficina autorizada, corroborado por boletim de ocorrência e imagens dos danos, constitui prova idônea da extensão do prejuízo, sendo suficiente para embasar a
indenização por danos materiais, na ausência de contraprova técnica produzida pelo Apelante (CPC, art. 373, II).

A cláusula contratual que impõe ao locatário o dever de indenizar a locadora em caso de perda total por culpa grave do condutor é válida, desde que redigida de forma clara e objetiva, em conformidade com o art. 6º, III, do CDC.

O Apelante reconhece que foi ofertada a contratação de seguro adicional, mas optou por recusá-lo expressamente, afastando a alegação de ausência de informação clara ou violação à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando a parte é representada por advogado devidamente intimado e não há aplicação de confissão ficta, especialmente diante da desistência do depoimento pessoal pela parte adversa.

A responsabilidade do locatário por acidente com veículo alugado configura-se diante de conduta negligente, mesmo quando há precariedade da via pública.

Cláusula contratual que impõe ao locatário o dever de indenizar por perda total do veículo é válida, desde que clara e conforme os princípios do CDC.

Orçamento emitido por oficina autorizada, corroborado por demais provas documentais, é suficiente para comprovar os danos

materiais suportados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV;
CC,
arts
.
186, 927 e 402
; CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III, e 51, IV; CPC,
arts
. 282, §1º, e 373, II; CTB, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, AI nº 0052678-39.2021.8.16.0000, Rel. Des.
Arquelau

Araujo
Ribas, j. 29.01.2022.

TJRS, AI nº 5031530-87.2024.8.21.7000, Rel. Des. Roberto José Ludwig, j. 26.06.2024.

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2188680/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13.03.2023.

TJSP, Ap.
Cív
.
nº
1001759-68.2022.8.26.0306, Rel. Des. Paulo Toledo, j. 13.09.2024.

TJGO, AC nº 5098718-38.2022.8.09.0134, Rel. Des. José Ricardo Machado, j. (s.r.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

MURILO GRISOLIA GRISOSTE
, cont
ra
sentença proferida
pel
a

MM.
ª
Juíza

da

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
,
Dr.ª
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
que
,
nos autos da
Ação de
Reparação de Danos Materiais e
Morais
ajuizada
por
DIFERENCIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME (LOCALIZA RENT A CAR)
,
julgou
procedente o pedido indenizatório para condenar o requerido a pagar à locadora o valor de
R$ 40.770,00 (quarenta mil e setecentos e setenta reais) a título de danos materiais, além de R$ 81,25 (oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) por dia, devidos desde o dia 04/06/2019, em um total de 71 (setenta e um
dias
), quantia que perfaz o montante de R$ 11.293,75 (onze mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) a título de lucros cessantes, em razão dos prejuízos decorrentes da perda total do veículo locado.

O Apelante
sustenta
, preliminarmente,
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista a ausência de intimação pessoal para comparecimento à audiência de instrução e julgamento designada.

Alega que a correspondência enviada via ARMP foi devolvida com a anotação “mudou-se”, o que impediria a aplicação de confissão ficta e comprometeria o contraditório e a ampla defesa.

No mérito, defende que (i) o julgamento da lide sem realização de instrução impossibilitou o contraditório substancial; (
ii
) não há nos autos qualquer laudo técnico ou prova idônea que ateste a perda total do veículo; (
iii
) o acidente decorreu de fato de terceiro, notadamente da má conservação da via pública (BR-158), de responsabilidade do DNIT, circunstância apta a romper o nexo de causalidade; e (
iv
) o contrato celebrado caracteriza-se como de adesão, com cláusulas restritivas de direitos não destacadas e ausência de informações claras sobre as condições do seguro, em afronta à legislação consumerista.

Com essas considerações, requer a anulação da sentença e a reabertura
da fase instrutória, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito cobrado, afastar a responsabilidade civil do Apelante e reconhecer a nulidade da cláusula restritiva de direitos, por violação aos princípios da boa-fé objetiva e do dever de
informação previstos no Código de Defesa do Consumidor
.

A Apelada apresentou
contrarrazões, pugnando
pelo
desprovimento
do recurso

(ID
295586447
).

Preparo devidamente recolhido (ID
295586445
)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
– PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Inicialmente, o
Apelante
MURILO GRISOLIA GRISOSTE

afirma que a sentença deve ser anulada em razão de suposto
cerceamento de defesa
,
visto que
ele não foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento, muito embora
a parte ré tenha requerido o seu depoimento pessoal.

Aduz que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ausência de oitiva do depoimento pessoal da parte, quando expressamente requerido, acarreta nulidade processual. Ressalta, ainda, que a ausência de regular intimação acerca da audiência designada comprometeu a participação do Apelante no referido ato, impedindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão, contudo.

Com efeito, verifica-se que a prova consistente no depoimento pessoal
do réu, ora Apelante,
foi requerida pela parte autora e deferida
pela Magistrada de origem, que determinou a intimação pessoal do requerido.

Todavia
, da análise dos autos, denota-se que
a carta
de
intimação por
AR foi devolvida pelos Correios
após duas tentativas de entrega ao destinatário, pelo
seguinte motivo: “mudou-se”. Por sua vez,
o patrono do requerido foi devidamente intimado via DJE e não compareceu ao ato designado
.

Muito embora a jurisprudência pátria seja pacífica no sentido de que a parte deverá ser intimada pessoalmente
quando houver pedido de depoimento pessoal,
p
or ocasião da realização da audiência de instrução a parte autora desistiu do depoim
ento pessoal da parte requerida.

Desse modo, não há que se cogitar a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que, na espécie, não foi imposta ao réu a pena de confissão prevista no art. 385, § 1º, do Código de Processo Civil, tendo o feito sido julgado com base nas provas documentais regularmente produzidas durante a instrução, sobretudo diante da posterior desistência quanto à realização do depoimento pessoal.

Ademais, ressalta-se que
é irrelevante o momento em que foi formalizado o pedido de desistência do depoimento pessoal, uma vez que não se verifica prejuízo efetivo
ao Apelante
em decorrência de sua ausência
, cabendo frisar, ainda,
que não se confere
ao réu
o direito de requerer a col
heita de seu próprio depoimento
.

Além disso, c
umpr
e
salientar que
para o reconhecimento de nulidade processual, é imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, o que, no caso em exame, não se verifica.

Assim, tendo havido a intimação do advogado do Apelante
quanto à designação da audiência para perfectibilizar a comunicação do ato e atender ao devido processo legal, não
há
qualquer irregularidade
a ser sanada
nesse aspecto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE NU
LIDADE PROCESSUAL. IRRESIGNAÇÃO
. PRELIMINAR DE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REITERAÇÃO. D
ESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCURADOR DEVIDAMENTE INTIMADO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO ATO. R
EDESIGNAÇÃO PARA DATA POSTERIOR
. APLICAÇÃO DO ART. 242, § 1º, DO CPC/16
. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEMANDADA PARA PRESTAR DEPOIMENTO PESSOAL
. DESISTÊNCIA PELA PARTE AUTORA
. PENA DE CONFISSÃO NÃO FIXADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO
. (TJPR - 9ª C. Cível - 0052678-39.2021.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 29 .01.2022)
”

(TJ-PR - AI: 00526783920218160000 Fazenda Rio Grande 0052678-39.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.:
Arquelau

Araujo
Ribas, Data de Julgamento: 29/01/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)
(
g.n
.)

“
(...)

2
.

Nulidade. Ausência de intimação pessoal.

Desistência do depoimento pessoal da ré que afasta a obrigatoriedade de intimação pessoal para a audiência quando regularmente intimados os procuradores.

Reparação de eventual prejuízo causado pela desídia dos procuradores deve ser promovida pela via adequada
.
(...)”

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50315308720248217000 PORTO ALEGRE, Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 26/06/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1
. OFENSA AO ART. 1.0
22 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA
. 2. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS NÃO DECLARADA TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE PREJU
ÍZOS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPR
UDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. 4.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

2. A ausência de intimação do procurador do recorrente as
decisões que seguiram à de mov. 85.1, como asse
verado pelo Tribunal local,
só ensejaria a declaração da nulidade se causasse efetivo prejuízo à parte que a alegou, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais
pas
de
nullité

sans

grief
e o princípio da instrumentalidade das formas, o que nã
o ocorreu na hipótese dos autos
(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2188680 PR 2022/0253550-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
(
g.n
.)

Diante dessas considerações, tendo em vista que a demanda foi apreciada com base no conjunto probatório integralmente constante nos autos, inclusive os relatos subscritos pela parte ré acerca da dinâmica do acidente, bem como a inexistência de aplicação da pena de confissão e a ausência de demonstração de qualquer prejuízo processual,
REJEITO
a preliminar suscitada
.

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Na origem, trata-se de
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais
proposta por
DIFERENCIAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. – ME (LOCALIZA RENT A CAR
)
em face de
MURILO GRISOLIA GRISOSTE
, sob a alegação de que, em 28/05/2019, celebrou com o demandado contrato de locação do veículo HB20
Unique
, placa QCZ-1626, pelo valor diário de R$ 81,25 (oitenta e um reais e vinte e cinco
centavos), sendo que, no momento da contratação, o requerido optou por não aderir à taxa de seguro facultativa.

Relata que, em 02/06/2019, o veículo locado sofreu sinistro com perda total, em decorrência de capotamento ocorrido na rodovia BR-158, sustentando que o acidente decorreu de culpa exclusiva do réu, que trafegava por via esburacada sem observar a devida cautela e prudência na condução do automóvel, sendo, portanto, o único responsável pelo evento danoso.

Aduz ter suportado prejuízos de ordem material em razão do ocorrido, motivo pelo qual pleiteou a procedência dos pedidos formulados na inicial
para condenar o réu ao pagamento do dano material sofrido e lucros cessantes
.

Após a devida instrução processual
, sobreveio sentença julgando simultaneamente esta demanda e o processo
n.º
1023645-16.2021
.8.11.0003 (ajuizada pelo Apelante visando à declaração de inexistência

de débito c/c indenização por danos morais)
, nos seguintes termos:

“
A primeira questão a ser enfrentada cinge-se na alegada ausência de intimação pessoal do demandado para comparecimento à audiência de instrução designada pelo juízo.

Vê-se pelo documento no id. 174061430 que a carta intimação por ARMP foi devolvida pelos Correios, após duas tentativas de entrega ao destinatário, pelo motivo MUDOU-SE.

Como cediço, é obrigação dos litigantes manterem seus endereços atualizados no processo a fim de que eventual comunicação não seja aperfeiçoada, como
in
casu
. Lado outro, constata-se que o patrono do requerido foi devidamente intimado via DJE e não compareceu ao ato designado, não havendo qualquer justificativa para a sua desídia.

Entretanto, a meu ver, apenas a título de argumentação e esclarecimento, no caso
especifico

desses
autos eventual

error
in procedendo
não é capaz de ensejar o reconhecimento da apontada nulidade processual, tendo em vista o princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declarará nulo nenhum ato processual quando este não causar prejuízo, nem houver influído na decisão da causa ou na apuração da verdade.

O fato é que, por ocasião da realização da audiência de instrução a parte autora desistiu do depoimento pessoal da parte requerida, não podendo o próprio réu pugnar pela sua oitiva. E mais, sequer a parte
demandada arrolou testemunhas para serem ouvidas em juízo, conforme restou determinado na decisão no id. 164158733. Além disso, o advogado do demandado foi intimado da decisão, estava ciente da data da audiência, ciente do prazo para arrolar suas testemunhas, no entanto, quedou-se inerte, tanto deixou o lapso temporal assinalado para arrolar as testemunhas decorrer
in albis
, como não se fez presente. Por estas razões, indefiro o pedido formulado pelo requerido no id. 182365774.

Na análise da questão de mérito, observa-se que a lide tem por objeto reparação de danos em face de suposto descumprimento do contrato de locação de veículo firmado entre as partes.

O Código Civil determina que quem
tem
responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que sofreu
dano
, é aquele que praticou conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo e, ainda, quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato - artigos 186 e 927, do Código Civil, regulamentam a responsabilidade civil.

Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito, sob a ótica da responsabilidade subjetiva, exige-se a presença de três elementos indispensáveis, que, segundo o ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira, são:

"a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v.
I, Introdução
ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Assim sendo, para a análise da pretensão indenizatória, basta
a
prova dos danos materiais sofridos, da conduta antijurídica e do nexo causal entre os dois primeiros. Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade civil é afastada se ocorrer qualquer excludente de ilicitude, como ensina a doutrina:

(...)

Por outro lado, em casos como o ora examinado, constata-se que a parte autora disponibiliza veículos para locação ao mercado, condicionando a contratação à adesão da proposta pelos consumidores interessados. Evidente, portanto, a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre locatário e
locadora, tendo em vista a caracterização das figuras do consumidor e fornecedor.

Além do mais, o contrato em comento, por ser de adesão, deve ser regido pela boa-fé, implicando, pois, em confiança criada entre as partes contratantes. Cabe, ainda, serem observados os princípios que regem os contratos privados, inclusive aqueles celebrados por adesão, quais sejam, os da obrigatoriedade, do
consensualismo
, da probidade, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva.

Logo, a lide deve ser analisada observando-se os termos específicos do contrato de locação, com cláusula de proteção
volitivamente
entabulada entre as partes, com aplicação dos dispositivos previstos no Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.

É certo que citada legislação não veda as cláusulas limitativas de direito, só exigindo que sejam escritas de forma clara, evitando-se obscuridade na interpretação,
sob pena
de violação ao princípio da informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

E, em se tratando de pacto com cláusula de proteção, a locadora de veículo, em tese, uma vez configurado algum sinistro, desde que não configurada nenhuma violação às cláusulas e condições do contrato, não deve transferir ao consumidor o ônus decorrente de danos causados ao veículo locado e de terceiros. Em contrapartida, acaso exista a cláusula restritiva de direito que não viole o ordenamento jurídico, tal qual ocorre com os contratos de seguros, a locadora de veículo poderá exigir do locatário o custeio dos danos materiais suportados em razão da prática de determinado ilícito contratual.

Assim, para que se possa considerar legítima a pretensão indenizatória apresentada pela requerente cabe a esta comprovar a conduta antijurídica imputada ao locatário/condutor do veículo objeto da locação.

Na situação em exame é fato incontroverso o acidente de trânsito envolvendo o veículo HB20 locado ao demandado, conforme se infere do "Boletim de Ocorrência" e demais documentos coligidos aos autos, de cujo histórico se extrai o seguinte:

"NARRATIVA:

Narra o comunicante que vinha pela BR 158, sentido Confresa, que aproximadamente dez km da Vila
Mandin
/PA, o pneu dianteiro do veículo pegou um buraco e o motorista perdeu o controle da direção e desceu o barranco capotando o veículo.
Que foi socorrido por terceiros que passavam no local e foi levado para o pronto socorro de Confresa para atendimento médico."

Da análise das imagens trazidas com a peça defensiva (buracos na pista e estado do veículo), diferentemente do esposado pelo réu, resta
evidenciada a negligência e imperícia na condução do automotor, porquanto, a uma velocidade moderada, o veículo não capotaria, tampouco, iria ribanceira
a baixo
, causando sua perda total. A propósito, confira-se o preceito contido no art. 28 do CTB:

(...)

Portanto, baseado no acervo probatório é possível concluir que o sinistro que ocasionou a perda total do bem aconteceu por culpa única e exclusiva do condutor/locatário, aqui réu, por isso, segundo os termos do contrato, deverá indenizar a locadora, ora autora, tendo em vista o disposto em cláusula restritiva de direito que está apta a produzir seus jurídicos e legais efeitos. A cláusula contratual restritiva de direitos, a garantir a pretensão autoral, prevê
ipsis
literis
:

"[...]

6.3.2, alínea b. Em caso de acidente com perda total ou incêndio, ressarcir à locadora o valor de mercado do modelo do carro, taxas de licenciamento, IPVA, um tanque de combustível e indenização por Custos Operacionais. O cliente ainda deverá arcar com todos os prejuízos
que
venha causar a terceiros. Uma vez efetuado o pagamento pelo cliente de todas as indenizações cabíveis ou satisfeitos, a sucata será transferida ao cliente. Considera-se perda total quando o valor para recuperação do carro superar em 50% seu valor de mercado.

[
...]"
.

Denota-se, pelo seu teor, que a referida cláusula contratual foi regularmente estabelecida em consonância com as normas do CDC e do Código Civil, já que é perfeitamente possível a limitação de direitos, desde que não contrária à boa fé objetiva. Vale dizer, a legislação consumerista não veda as cláusulas limitativas de direito, só exige que sejam escritas de forma clara, evitando-se obscuridade na interpretação,
sob pena
de violação ao princípio da informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

E, afigura-se indene de dúvidas que, entre os riscos assumidos pelo demandado em decorrência da limitação de responsabilidade do consumidor, ficou
convencionado na apontada cláusula restritiva
de direito que a proteção contratada não se aplicaria em caso de culpa grave do locatário, presumida quando do cometimento de infração de trânsito de natureza grave ou gravíssima na forma prevista em lei.

Sob esse aspecto, não excede frisar que se encontra consolidado o entendimento de que, no âmbito dos negócios jurídicos, inclusive nas hipóteses de relação de consumo, deve ser respeitada a boa-fé objetiva, isso desde a fase incipiente das tratativas até o encerramento da obrigação contratual. Ou seja, por extensão, como premissa a ser aplicada
erga omnes
em todas as relações jurídicas, tem como lógico
consectário a vedação ao comportamento contraditório (
no
venire
contra
factum

proprium
) e, como desdobramento, a constituição (
surrectio
) ou o afastamento (
supressio
) de um direito por qualquer outra via.

Destarte, com a devida vênia aos que pensam de forma diversa, uma vez cometida infração de natureza grave pelo consumidor/locatário de veículo, cabe a este se sujeitar aos efeitos da cláusula contratual restritiva de direito e suportar os prejuízos infringidos à autora, em decorrência de seu agir em desconformidade com a legislação de trânsito vigente à época do acidente de trânsito discutido nos autos. E mais, restou incontroversa a recusa, sponte própria, pelo requerido, quanto à contratação da proteção/taxa de renúncia, conforme se colhe da própria peça defensiva:

“(...)

No ato na contratação do aluguel do veículo, em 28/05/2019, ficou acordado R$81,25 (oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) pela diária do veículo, tendo sido o Requerido questionado – SEM MAIORES ESCLARECIMENTOS – se gostaria de pagar R$100,00 (cem reais) a mais pela contratação de um “seguro premiado” para o veículo.

Por obvio, o Requerido dispensou a contratação da oferta, pois o valor do referido seguro estava muito mais elevado do que a própria diária do veículo, além de que não condizia com os valores de seguros convencionais, se calculados...”

Lado outro, relativamente aos lucros cessantes,
mister
se faz esclarecer que a indenização dos danos materiais tem por objetivo restaurar o
status quo ante
, ou seja, o estado em que se encontrava o lesado antes da ocorrência do ato ilícito, pelo que deve compreender não só o que efetivamente perdeu, mas o que razoavelmente deixou de lucrar - (artigo 402, Novel Código Civil).

Rui
Stoco
, em sua obra "Tratado de Responsabilidade Civil - Responsabilidade Civil e sua Interpretação Doutrinária e Jurisprudencial", Revista dos Tribunais, 5ª ed., pág. 934-935, leciona que:

(...)

E, evidencia-se da pretensão inicial que a empresa locadora busca restaurar seu patrimônio ao estado anterior ao sinistro. E, estes fatos não foram objeto de impugnação/contestação pelo demandado, razão pela qual se
considera fictamente confessados
.

Em suma, denota-se do contexto probatório que a pessoa jurídica se eximiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC, fazendo jus à indenização vindicada em consonância com o que consta das cláusulas contratuais pertinentes, as quais, em conformidade com a legislação regente da matéria, dispõem acerca da forma de reembolso e indenizações derivadas de danos, acidente e avarias ao veículo locado.

E mais, instado à especificação de provas, o demandado quedou-se silente, sendo que, repita-se, ele e seu patrono não compareceram à audiência de instrução designada por este Juízo.

No que se refere ao pedido de concessão da assistência
judiciária gratuita formulado
pelo réu, observa-se que este não comprova sua condição de hipossuficiente e, realizada pesquisa pelo sistema
Infojud
, verifica-se que
o mesmo
tem condições de custear as despesas do processo.

Na análise do processo em apenso, no qual o locatário/autor pretende ver
declarada
a inexistência do débito perante a locadora/ré, tal pretensão não prevalece, vez que, conforme já demonstrado, o locatário do automotor foi o causador/responsável pelos danos sofridos pela locadora.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido indenizatório. Condeno o requerido a pagar à autora a importância de R$ 40.770,00 (quarenta mil e setecentos e setenta reais), cujo montante deve ser atualizado monetariamente pelos índices da tabela da CGJ/MT, a contar do efetivo prejuízo, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data de citação. Condeno, ainda, o demandado ao pagamento dos lucros cessantes, equivalentes a R$ 81,25 (oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) por dia, devidos desde o dia 04/06/2019, em um total de 71 (setenta e um
dias
), que perfaz o montante de R$ 11.293,75 (
onze mil, duzentos e noventa e
três reais e setenta e cinco centavos). Sobre o montante devido incidirá juros de mora legais e correção monetária, desde a data do evento danoso (STJ - Súmula 54), nos moldes da fundamentação supra. Pelas mesmas razões, julgo improcedente a ação declaratória de inexistência de débito, bem como a perda do objeto da reconvenção em razão da decisão de mérito proferida na ação
ressarcitória
. Condeno também o locatário/demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios devidos em ambas
as
ações, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da condenação indenizatória, acrescido de 10% do valor da causa na ação declaratória.
Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.”

Pois bem.

Ultrapassada a questão preliminar, o Apelante sustenta a ausência de parecer técnico atestando a perda total do veículo e verbera que o nexo causal foi rompido em razão de fato de terceiro, especificamente a ausência de manutenção da via pública.

Afirma também que
não foi devidamente
informado
sobre as cláusulas restritivas de direito, nem sobre a possibilidade de
contratação de seguro adequado, tendo
a locadora
se limitado a oferecer um “
seguro premiado
”

em
um valor exorbitante (R$ 100,00), sem explicitar suas coberturas ou alternativas mais acessíveis, conduta
que
viola o princípio da boa-fé objetiva, artigo 4º, III, do CDC, e configura cláusula abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do CDC
.

Sobre o tema,
não há dúvidas de que são aplicávei
s à relação jurídica em questão
as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do
referido dispositivo.

No caso

sub judice
, como bem salientado pela Magistrada sentenciante,
é pacífico que o Código de Defesa do Consumidor não proíbe a inserção de cláusulas limitativas de direito nos contratos de consumo, exigindo, contudo, que
tais disposições sejam redigidas de forma clara e precisa
, de modo a evitar ambiguidades interpretativas,
sob pena
de infringência ao princípio da informação, consagrado no art. 6º, inciso III, da referida legislação.

Assim, desde que não afrontem o ordenamento jurídico, cláusulas restritivas — como aquelas comumente encontradas em contratos de seguro ou de locação de veículos — são admitidas, possibilitando à locadora, em casos de inadimplemento contratual ou prática de ato ilícito pelo locatário, a exigência de reparação pelos danos materiais eventualmente suportados.

A cláusula contratual que fundamenta a pretensão da locadora foi assim redigida
nas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro
:

“
6.3.2, alínea b.
Em caso de acidente com perda total ou incêndio, ressarcir à locadora o valor de mercado do modelo do carro, taxas de licenciamento, IPVA, um tanque de combustível e indenização por Custos Operacionais. O cliente ainda deverá arcar com todos os prejuízos
que
venha causar a terceiros. Uma vez efetuado o pagamento pelo cliente de todas as indenizações cabíveis ou satisfeitos, a sucata será transferida
ao cliente. Considera-se perda total quando o valor para recuperação do carro superar em 50% seu valor de mercado.
”

No caso em análise, é incontroverso o envolvimento do
Apelante
em acidente de trânsito com o veículo modelo HB20, de propriedade da parte autora,
ora Apelada,
o qual havia sido locado mediante contrato firmado em 28/05/2019. Tal fato encontra respaldo no Boletim de Ocorrência e demais documentos constantes dos autos, os quais registram que o sinistro ocorreu em 02/06/2019, na BR-158, nas proximidades da Vila
Mandin
/PA, conforme narrativa contida no referido documento:

“Narra o comunicante que vinha pela BR 158, sentido Confresa, que aproximadamente dez quilômetros da Vila
Mandin
/PA, o pneu dianteiro do veículo pegou um buraco e o motorista perdeu o controle da direção e desceu o barranco, capotando o veículo. Que foi socorrido por terceiros que passavam no local e foi levado para o pronto-socorro de Confresa para atendimento médico.”

Conforme dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é dever
do condutor manter
, em todas as circunstâncias, o domínio do veículo, dirigindo com atenção e adotando os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito:

Art. 28 –
“O condutor deve,
a todo momento
, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

As fotografias juntadas pelo Apelante

retratam as condições da pista e o estado do veículo após o acidente
e
evidenciam
que,
ainda que reconhecida a precariedade da via, o capotamento do veículo e sua projeção em ribanceira somente se justificam pela
condução em velocidade inadequada ou pela ausência de controle efetivo sobre o automotor
.

No presente caso, conforme consta no Relatório de Sinistro (ID 295586397), o Apelante relatou que trafegava a aproximadamente 90 km/h quando perdeu o controle do veículo ao passar por um buraco na pista, sendo
forçado a desviar para o barranco lateral devido à aproximação de um caminhão na direção contrária, ocasião em que o automóvel veio a capotar por diversas vezes.

Observa-se, contudo, que o próprio Apelante reconhece que a via apresentava buracos ao longo de todo o trajeto, circunstância que, por si só, impunha maior cautela na condução do veículo. A despeito disso, optou por manter velocidade incompatível com as condições adversas da pista, revelando conduta imprudente e negligente.

Ainda que a velocidade adotada estivesse dentro do limite legal, a presença de irregularidades na via exigia atenção redobrada, em conformidade com o dever geral de cautela que incumbe a todo condutor.

Assim, competia ao réu ajustar sua conduta às condições da rodovia, conduzindo o veículo com a prudência exigida para prevenir acidentes, ainda que diante de eventuais irregularidades no asfalto.

Ademais, a existência de buracos na pista não exime o locatário da responsabilidade pelos danos causados ao veículo locado. Caso entenda que o acidente decorreu de omissão do poder público ou da autarquia responsável pela manutenção da via, caberia ao Apelante buscar eventual reparação por meio de ação regressiva própria, não podendo transferir à locadora o ônus financeiro decorrente de sua conduta. A responsabilização da parte autora, nestas circunstâncias, afrontaria o princípio da causalidade e comprometeria a alocação adequada dos riscos contratuais.

Portanto, à luz do conjunto probatório e dos princípios que regem a responsabilidade civil, impõe-se o
reconhecimento da culpa do requerido e o consequente dever de indenizar os prejuízos materiais experimentados pela
locadora
, não havendo que se falar em rompimento do nexo causal por fato de terceiro.

Em relação à alegada
ausência de
laudo técnico ou prova idônea que
ateste a perda total do veículo
, denota-se que há
nos autos o
orçamento produzido

por empresa especializada da Hyundai, o qual é compatível com os danos causados no veículo.

Por sua vez,
o Apelante
não se desincumbiu do ônus de produzir contraprova apta a infirmar os valores indicad
os na petição inicial, tendo apresentado impugnação genérica acerca do orçamento realizado e deixando, inclusive, de demonstrar interesse na produção de prova pericial, ainda que indireta, quando devidamente intimado para tanto.

Deveras, mesmo
que se trate de relação jurídica de consumo, na qual se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal circunstância não exime a parte ré do dever de impugnar de forma específica os elementos apresentados pela autora, sobretudo quando se trata de valores quantificados por meio de orçamento.

Logo
,
competia
ao Apelante
, para afastar a verossimilhança das alegações iniciais, produzir prova técnica ou requerer a realização de prova pericial, o que não foi feito
, sendo certo que sua inércia,
nesse ponto
,
impede a desconstituição dos valores pleiteados, os quais permanecem hígidos diante da ausência de prova em sentido contrário.

Por fim, cumpre salientar que
o orçamento emitido por oficina especializada e idônea é meio de prova hábil para demonstrar os prejuízos materiais suportados pela autora
, especialmente quando corroborado pelas avarias descritas no Boletim de Ocorrência e confirmadas pelas imagens acostadas aos autos.

A propósito:

“
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA
. RECURSO NÃO PROVIDO. Colisão entre caminhões. Dinâmica do acidente não impugnada e nem sua responsabilidade pelo sinistro. Controvérsia que se limita ao valor pleiteado pa
ra reparação do dano no veículo
. Alegação de que os valores exigidos pela parte autora são excessivos. Não acolhimento. Orçamentos juntados pela parte autora que demonstram os valores praticados no mercado
. Iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que orçamentos de oficinas especializadas são suficientes para provar o
montante dos prejuízos em colisão de automóveis.
Peças constantes do orçamento juntado pela ré, por outro lado, que não dão certeza de procedência, qualidade e efetiva compatibilidade com o veículo avariado. Parte autora que tem direito à escolha das peças necessárias aos reparos, ainda que de maior valor do que as alternativas ofertadas pela causadora dos danos. Recur
so desprovido. Sentença mantida
. Majoração da verba honorária de sucumbência.
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10017596820228260306 José Bonifácio, Relator
.:
Paulo Toledo, Data de Julgamento: 13/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 3), Data de Publicação: 13/09/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERESSE RECURSAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DANOS MATERIAI
S. PROVA SUFICIENTE DO PREJUÍZO
.
(...)

2
. Considerada a falta de comprovação de excesso no valor despendido pela autora,
os orçamentos detalhados fornecidos por oficinas especializadas, com o relatório de avarias do Boletim de Ocorrência e as fotografias anexadas à inicial, constituem evidências suficientes para comprovar os danos materiais decorrentes do ac
idente com o veículo sinistrado
. (art. 373, I e II, CPC).
3. Em ação indenizatória de danos materiais decorrente de acidente de trânsito, evidenciadas as avarias no veículo do autor e a culpa do réu na causação do evento lesivo, tem-se por desnecessária, para a proclamação do dever de indenizar com o apontamento do quantum reparatório, a comprovação, pelo autor, do efetivo pagamento das despesas com a recuperação das avarias, sendo suficiente a tal propósito a instrução da inicial postulatória com orçamentos idôneos que revelem a extensão do
dano .
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJ-GO - AC: 50987183820228090134 QUIRINÓPOLIS, Relator.: Des(a). José Ricardo M. Machado, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
.)

Finalmente, no que se refere à aventada
ausência de informações claras sobre as condições do seguro, em af
ronta à legislação consumerista, novamente,
razão não assiste ao Apelante.

Isso porque o próprio réu, em sua contestação, afirma que lhe foi oferecida a contratação de seguro
, embora sustente que o valor do seguro seria exorbitante
.
Ademais, no contrato
há expressa
manifestação de próprio punho
do réu não aceitando a taxa renúncia e seguro prêmio
, razão pela qual não há que se falar em desconhecimento sobre a necessidade de contratação do
seguro para
cobertura de prejuízos referentes a danos materiais em decorrência de acidente de trânsito.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
2% (doze
por cento) sobre o valor
da condenação
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025